Tribunal: TJMT
Processo: 1037262-10.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037262-10.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Administração]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERIC VIERO WISNIEWSKI - CPF: 054.631.791-07 (RECORRENTE), ERIC VIERO WISNIEWSKI - CPF: 054.631.791-07 (ADVOGADO), DAVID VASCONCELOS DA SILVA - CPF: 058.798.951-30 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1037262-10.2025.8.11.0001
.

Origem: Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá.

Embargantes: DAVID VASCONCELOS DA SILVA e ERIC VIERO WISNIEWSKI.

Embargado: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/07/2026
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. ART. 165-A DO CTB. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu parcialmente aclaratórios anteriores apenas para corrigir erro material e suprir omissão, mantendo a validade da penalidade de trânsito decorrente da recusa à realização do teste do etilômetro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão quanto à manutenção da penalidade prevista no art. 165-A do CTB e à alegada aplicação da teoria dos motivos determinantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O acórdão anterior já reconheceu a insuficiência probatória para a infração do art. 165 do CTB, mas manteve a penalidade em razão da recusa ao teste do etilômetro, conduta autônoma prevista no art. 165-A do CTB.

4.

A adequação do enquadramento jurídico não alterou os fatos imputados nem causou prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

5.

Os embargos reiteram argumentos já apreciados e buscam apenas a rediscussão do mérito.

6.

A reiteração de aclaratórios sem indicação de vício caracteriza intuito manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5.

Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada. 2. A recusa à realização do teste do etilômetro configura infração autônoma prevista no art. 165-A do CTB. 3. A oposição reiterada de embargos sem demonstração de vício autoriza a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CTB, arts. 165 e 165-A; Lei nº 9.099/1995. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.079; TJMT, N.U. 1090436-65.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 07.08.2025.

Relatório.

Trata-se de novos embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu parcialmente os aclaratórios anteriormente interpostos, exclusivamente para sanar erro material e suprir omissão, sem alteração do resultado do julgamento, que manteve a validade da penalidade de trânsito.

Os embargantes reiteram a tese de nulidade do auto de infração em razão de suposto erro de enquadramento entre as condutas previstas nos arts. 165 e 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, bem como de alegada violação à teoria dos motivos determinantes. Sustentam que, uma vez reconhecida à insuficiência dos sinais de embriaguez, o ato administrativo deveria ser integralmente anulado, não sendo admissível sua manutenção com base em fundamento diverso.

Devidamente intimada, a parte embargada deixou de apresentar resposta.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, cumpre registrar que o microssistema dos Juizados Especiais é orientado, entre outros, pelos princípios da celeridade e da economia processual, nos termos da Lei nº 9.099/1995. Os embargos de declaração, por sua vez, possuem finalidade estritamente integrativa, destinando-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso, verifica-se que os embargantes se valem novamente da via aclaratória para rediscutir questões já examinadas por esta Turma Recursal.

Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração anteriores, no acórdão de ID 365171867
, esta relatoria reconheceu o erro material relativo aos sinais de embriaguez descritos e a insuficiência probatória quanto à configuração da infração prevista no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro
.

Não obstante, manteve a penalidade aplicada, porquanto a recusa à realização do teste permaneceu incontroversa e devidamente documentada, caracterizando infração autônoma prevista no art. 165-A do CTB, sujeita à mesma sanção e amparada pela orientação firmada no Tema 1.079 do Supremo Tribunal Federal.

A renovação da controvérsia recursal acerca da teoria dos motivos determinantes e da impossibilidade de correção do enquadramento jurídico traduz mero inconformismo com o resultado desfavorável do julgamento.

O acórdão embargado esclareceu que, nas circunstâncias concretas, a adequação do enquadramento jurídico à conduta de recusa à submissão ao teste não modificou a consequência sancionatória, uma vez que o fato determinante da autuação permaneceu comprovado.
Prestigiou-se, assim, o conteúdo material do ato administrativo em detrimento de irregularidade meramente formal, sem alteração dos fatos imputados aos embargantes nem prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, não se verifica qualquer vício a ser sanado. A reiteração de embargos de declaração com conteúdo substancialmente idêntico, após o devido enfrentamento das questões suscitadas, evidencia o caráter manifestamente protelatório da medida.
Os embargantes pretendem, por via inadequada, prolongar a controvérsia e obstar o trânsito em julgado, retardando injustificadamente o cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir.

Assim, caracterizados o abuso do direito de recorrer e o manifesto intuito protelatório, impõe-se a aplicação da multa legalmente prevista.

Para corroborar o entendimento exarado, colaciono jurisprudência desta Turma Recursal no mesmo sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO. CARÁTER PROTELATÓRIO
. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

“(...)”

6.
A tentativa de rediscussão do mérito por meio dos embargos revela mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade legal do recurso.

7.
Conforme jurisprudência pacífica, embargos de declaração utilizados com finalidade protelatória devem ser rejeitados, podendo inclusive ensejar aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC
.

IV. DISPOSITIVO E TESE8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
2.
A inexistência de vícios no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos, sendo incabível sua utilização como meio de manifestação de inconformismo
. 3
. Embargos de declaração opostos com fundamento infundado e sem indicação de vício configuram caráter manifestamente protelatório.”

(N.U 1090436-65.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025).”

Assim, é cabível a aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil, em atendimento ao requerimento da parte.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Em razão do caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos de declaração, condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026